Tribunal: CARF
Processo: 11618.723201/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.723201/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RUTH DINA NAIBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL. Verificada a
existência da omissão, e que o contribuinte em nenhum momento logrou
demonstrar que a parcela omitida se trataria de algum rendimento isento/não
tributável, há que ser mantido o lançamento fiscal.
PENSIONISTA DE EX-COMBATENTE DO LITORAL. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. LEI 9.059/90. Pensionista de ex-
combatente do litoral do Brasil não faz jus à isenção do imposto de renda, uma
vez que a Lei no 7.713/88 refere-se, unicamente, a ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. A partir de 1o de janeiro de 1996, os juros de
mora passaram a refletir a variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC - conforme artigo 13 da Lei 9.065/95, hoje tem
fundamento na Lei no 9.430/1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.723201/2012-99
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano
calendário 2010, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 27/08/2012, de fls. 13/17.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 525.641,58. Na apuração do imposto devido, foi compensado
o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 15.769,24.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas na declaração da contribuinte,
seu inventariante, José Paulo Naiberg Naslavsky, apresentou impugnação por meio do
instrumento de fls. 02/07, alegando, em síntese, que:
- a cobrança deve ser suspensa, pois o valor de R$ 525.641,58 não foi liberado
totalmente, mas somente R$ 503.239,73, conforme documento de fl. 05 extraído do processo
98.83.00.15380-2, 12a. Vara Justiça Federal. Do valor acima foram deduzidos honorários
advocatícios para três advogados totalizando R$ 55.915,53;
- o crédito acima é originário da Ação Ordinária impetrada pelo Espólio de Ruth
Dina Naiberg, com pedido de conversão do benefício em Pensão Especial, pelo motivo do
falecido marido, Moyses Nasavsky, ser ex combatente do litoral. O valor recebido pelo
inventariante por meio da Ação Ordinária 98.83.00.15380-2, tem como réu o INSS e refere-se a
uma indenização em que a pensão previdenciária foi transformada em pensão de ex combatente;
- na notificação de lançamento consta que a contribuinte omitiu o rendimento
recebido, fato que não corresponde à realidade, pois o valor liberado pela 12a. Vara constou na
Declaração do inventariante, CPF 215.010.504-78, conforme determinação judicial (colocou no
campo “Rendimentos Isentos e Não –Tributáveis” em 16. Outros 525.641,58).
Assim, não pode haver cobrança da contribuinte, pois o imposto, no valor de R$
15.769,24 foi retido pela fonte pagadora;
- ressalta que estão isentos do Imposto de Renda as pensões e os proventos
decorrentes de reforma ou falecimento de ex combatente da FEB, de acordo com os Decretos leis
nos. 8.794/45 e 8.795/45, Lei no. 2.579/55 e o art. 30 da Lei no. 4.242/63;
- consideram-se ex combatentes, nos termos da Lei 5.315/1967, aqueles que
tenham participado de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial, servindo em solo italiano
como integrante da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de
Guerra e da Marinha Mercante ou ainda Força do Exército, sendo ampliado o conceito para
aqueles que ficaram em patrulhamento ou serviços de vigilância do litoral brasileiro, tese
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

pacífica na jurisprudência - cita o inciso XII da Lei no. 7.713/1988 que trata da isenção do
imposto de renda de pensões e proventos concedidos com base nos Decretos-leis nos. 8.794/45 e
8.795/45 e Lei no. 2.579/55 e o art. 30 da Lei no. 4.242/63, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex combatente da Força Expedicionária Brasileira;
- na notificação de lançamento constam multa de ofício e juros de mora que são
improcedentes, uma vez que o crédito recebido pelo inventariante foi por ele declarado. Assim,
deve ser decretada a nulidade do procedimento fiscal;
- a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária dos tributos ofende
os princípios da legalidade, da inelegibilidade da competência tributária e o da segurança
jurídica;
- requer seja anulada a notificação de lançamento e declarada sua improcedência;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Nas fl. 55/57 há Termo Circunstanciado lavrado na Delegacia da Receita Federal
do Brasil em João Pessoa/PB, em que se verificam:
- o inventariante da contribuinte alegou que os rendimentos apurados como
omitidos não estão sujeitos à incidência do imposto de renda por se tratar de pensão de ex
combatente;
- o Estado Brasileiro editou diversos diplomas legais sobre os ex combatentes da
Segunda Guerra Mundial e nem sempre esses diplomas se referiam aos mesmos grupos de
pessoas;
- no presente caso são relevantes a Lei no. 3.765/1960, a Lei no. 4.242/1963 e a
Lei no. 5.315/1967. A Constituição de 1988 também tratou da pensão de ex combatentes,
aumentando o universo de ex combatentes pensionistas.
- a Lei no. 8.059/1990 refere-se a dois grupos de pessoas. A maior parte dos seus
artigos diz respeito aos ex combatentes definidos pelo art. 1o. da Lei 5.315/1967 (Art . 1o
Considera-se ex combatente, para efeito da aplicação do artigo 178 da Constituição do Brasil,
todo aquele que tenha participado efetivamente de operações bélicas, na Segunda Guerra
Mundial, como integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da Força
Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja
sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente), mas em seu
art. 17 trata apenas dos ex combatentes enquadrados na definição do art. 30 da Lei no.
4.242/1963. Os primeiros fazem jus à pensão especial da Lei 8.059/1990 e os segundos não têm
direito a esse benefício.
Tal dispositivo estabelece que apenas os beneficiários citados na Lei 8.059/1990
estão isentos do Imposto de Renda e, por se tratar de outorga de isenção, essa norma deve ser
interpretada literalmente (art. 111, inc. II do Código Tributário Nacional).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

Constam documentos nas fls 23/31 que demonstram que a pensão foi concedida
pela Lei 4.297/67 que foi revogada pela Lei 5.698/71 e o benefício devido pela condição de ex
combatente foi concedido pela Previdência Social;
- considerando que a referida pensão não se enquadra no artigo 17 da Lei
8.059/1990, conclui-se pela incidência do Imposto de Renda. Na fl. 58 consta Despacho
Decisório que deferiu a proposta de manutenção total da notificação de lançamento.
O inventariante da contribuinte foi cientificado em 17/10/2013, fl. 65, da revisão
de ofício procedida e apresentou contestação em 13/11/2013, fls. 67/72, alegando em síntese:
- a Receita Federal declara que houve omissão de rendimento na declaração de
Ruth Dina Naiberg. Entretanto, em momento algum ocorreu a omissão pois a recorrente faleceu
e consequentemente foi aberto inventário sob o número 001.2005.016547-0 em que houve a
nomeação do inventariante José Paulo Naiberg Naslavsky, CPF 215.010.504- 78;
-
o valor recebido pelo inventariante referente ao Precatório no.
2009830001200021 em nome de Ruth Dina Naiberg corresponde a uma Ação Ordinária de
Conversão de Benefício em Pensão Especial estabelecida na Lei 4.297/63, leis posteriores e no
art. 53 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, cumulada
com diferenças atrasadas em face do INSS, sendo que Ruth Dina Naiberg foi companheira do ex
combatente do litoral Moyses Naslavsky, falecido em 01/06/1975. Nesta Ação foi requerida a
conversão do benefício NB-21/50146.352-6 em Pensão Especial devida aos ex combatentes de
acordo com a previsão legal;
- não houve a intenção de omitir rendimentos, pois quem recebeu o crédito
oriundo do processo acima foi o inventariante José Paulo Naiberg Naslavsky, que declarou tais
rendimentos. Assim, requer seja analisada sua declaração pela Receita Federal
- informa que não recebeu o Informe de Rendimentos do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, pois se tivesse recebido teria informado na DIRPF/2011 de espólio de
Ruth Dina Naiberg o valor a título de Pensão Especial de Ex-combatente;
- anexa documentos e solicita revisão do lançamento anulando a notificação em
questão.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> O inventariante da contribuinte foi cientificado da presente Notificação de
Lançamento em 10/09/2012, fl. 52, e apresentou impugnação em 09/10/2012, fl. 02. Trata-se de
impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade de Lançamento - Há de se constatar que todos os
requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo
fiscal, foram observados quando da lavratura da notificação de lançamento.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se que de acordo com o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, que
não ocorreram os pressupostos de nulidade, uma vez que a notificação de lançamento foi
expedida pelo Delegado da Receita Federal do Brasil, servidor competente para efetuar o
lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e cargo, dispensada a assinatura,
conforme art. 11 do Decreto 70.235/72.
Dos Juros Calculados Pela Taxa Selic - Em relação à taxa SELIC, dispõe o art.
161 do CTN que é totalmente cabível. A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei no 9.065,
de 20/06/1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430/1996. Entende-se que estas leis são
perfeitamente adequadas à ressalva contida no § 1o do art. 161 do CTN, ainda que somente
equiparem a taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há qualquer óbice a este
procedimento. Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos juros a
1%, podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor.
A legalidade da cobrança dos juros de mora, nos débitos para com a União,
calculados pela aplicação da taxa Selic, também está pacificada na jurisprudência administrativa.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica pela contribuinte, no valor de R$ 525.641,58, e que foram
contestados por ela, durante o ano-calendário em epígrafe.
Na Declaração de Ajuste Anual Intermediária de Espólio da contribuinte, relativa
ao ano-calendário 2010, não constam rendimentos tributáveis informados.
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF verifica-se que consta DIRF entregue pelo
Banco do Brasil referente a rendimentos recebidos no ano-calendário 2010 por Ruth Dina
Naiberg.
O inventariante da contribuinte anexou, entre outros, cópia:
- da inicial da Ação Ordinária de Conversão de Benefício em Pensão Especial
estabelecida na Lei no. 4.297/63, leis posteriores e no art. 53 das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988, cumulada com cobrança de diferenças atrasadas,
datada de 21/08/1998, fls. 87/95, em que se verifica que a requerente Ruth Dina Naiberg moveu
referida ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Consta a informação de que foi companheira do ex-combatente do litoral
Moysés Naslavsky, ex-segurado do INSS, falecido em 01/06/1975;
- o INSS havia concedido administrativamente a conversão do benefício de
pensão por morte de seu ex companheiro, Moysés Naslavsky, para a pensão especial de ex
combatente, mas o benefício não foi outorgado no valor devido. Solicitou a aplicação da Lei no.
4.297/63. O INSS alegou impossibilidade de aplicação ao caso da Lei no. 4.297/63 e sim a
aplicação da Lei no. 5.698/71 em vigor quando do óbito do instituidor da pensão;

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

- da sentença prolatada em 08/03/2006 na Ação Ordinária processo no.
98.0015380-2 da Autora Ruth Dina Naiberg e Réu Instituto Nacional do Seguro Social, fls.
96/100, em que a autora pretendia a conversão do benefício no. 21/50.146.352-6 em pensão
especial de ex combatente com renda a ser calculada na forma das Leis 4.297/63 e 5.698/71,
assim como o pagamento das diferenças devidas a partir de 01/06/1975
Na sentença consta que a autora solicita que a conversão do benefício em pensão
especial de ex combatente utilize as formas previstas nas Leis 4.297/63 e 5.698/71 para o cálculo
da renda mensal da pensão. O óbito do instituidor da pensão ocorreu em 01/06/1975 devendo
ser aplicadas ao caso as regras da Lei 5.698/71 em vigor na ocasião do fato gerador do
benefício. A Lei no. 4.297/63 já havia sido revogada quando do óbito do falecido.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o INSS a revisar a
renda mensal inicial da parte ativa para que alcançasse 100% do salário-de-benefício de sua
pensão especial de ex combatente e a pagar as parcelas atrasadas referentes a esta diferença de
renda mensal inicial desde 26/10/1990.
- do Precatório no. 2009.83.00.012.000214 emitido pela 12a. Vara Federal no
processo de execução no. 98.0015380-2, do Exeqüente Espólio de Ruth Dina Naiberg e
Executado Instituto Nacional do Seguro Social em que se verifica que o beneficiário era o
Espólio de Ruth Dina Naiberg e o valor correspondia a R$ 503.239,73.
Do exposto acima, verifica-se que Ruth Dina Naiberg obteve decisão
administrativa em face do Instituto Nacional do Seguro Social que converteu o benefício de seu
companheiro, Moysés Naiberg em Pensão Especial a Ex combatente. Ingressou no judiciário
com Ação Ordinária para obter, entre outros, recálculo de sua pensão com base nas Leis no.
4.297/63 e no. 5.698/71. Obteve sentença que reconheceu a necessidade de reavaliação dos
valores de pensão, mas considerando o disposto na Lei no. 5.698/71, pois na data de falecimento
do instituidor da pensão, 01/06/1975, a Lei no. 4.297/63 já estava revogada.
Não obstante a pensão concedida aos ex combatentes, a isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos percebidos nesta condição não se estende a todos, mas somente aos
integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), consoante será demonstrado.
Da leitura que se faz da legislação que dispõe sobre as pensões e isenção, infere-se
o seguinte:
Ao ex-combatente:
I – Decreto-Lei no 8.795/46: isenção ao ex-combatente da FEB sobre os
rendimentos decorrentes da reforma;
II – Lei no 2.579, de 1955: isenção ao ex-combatente da FEB sobre os
rendimentos decorrentes da reforma ou aposentadoria;
III - Lei no 4.242, de 1963: isenção ao ex-combatente da FEB sobre os
rendimentos da pensão.
Aos herdeiros/dependentes do ex-integrante da FEB :
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

I – Decreto-Lei no 8.794/46: isenção sobre a pensão especial em decorrência do
falecimento do ex combatente que participou da FEB e que faleceram na zona de combate; em
conseqüência de moléstias graves decorrentes; por quaisquer outros motivos, no teatro de
operações da Itália.
II - Lei no 4.242, de 1963: isenção sobre a pensão percebida na conformidade do
art. 26 da Lei n.o 3.765, de 4 de maio de 1960.
As isenções relativas às pensões concedidas de acordo com a Lei no 8.059/1990,
restringem-se àquelas concedidas nos termos do artigo 17, o qual se refere aos pensionistas
beneficiados pelo artigo 30 da Lei no 4.242/1963. Veja-se, a propósito, a pergunta no 172 do
manual “Perguntas e Respostas/Pessoa Física/Exercício 2010”, cuja resposta é bastante clara:
Como se vê, não são todas as pensões concedidas em decorrência de reforma ou
falecimento de ex combatente da FEB que se enquadram na isenção pleiteada, mas tão-somente
aquelas concedidas aos que preencham as condições específicas previstas em cada um dos
comandos legais enumerados no inciso XXXV, do art. 39, do RIR/1999:
No presente caso, a pensão concedida decorre da condição de ex combatente do
litoral Moysés Naslavsky, ex-segurado do INSS, falecido em 01/06/1975, porém, a legislação é
clara que somente há direito à isenção àqueles que integraram a FEB.
Também é oportuno lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do CTN:
Desta feita, não sendo os rendimentos da pensão oriundos de ex combatente da
FEB, bem como sua concessão decorrer de legislação não amparada na isenção (Lei no 5.698/71,
de 31/08/1971), tem-se como tributáveis os rendimentos percebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social pela contribuinte.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Por todo o acima exposto, verifica-se que os rendimentos recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social são caracterizados como rendimentos recebidos acumuladamente.
A Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, que alterou a Lei no 7.713, de 1988, assim dispôs
sobre a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA.
Por sua vez, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, disciplinou o assunto, no
que concerne, entre outros, à data em que entrou em vigor a Lei no 12.350/2010, por meio da
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07/02/2011 . O caput do art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988 e os seus três primeiros parágrafos são dirigidos às fontes pagadoras, as quais são
responsáveis pela retenção do imposto de renda de forma exclusiva e separada dos demais,
explicando quais são os critérios de cálculo para a apuração do valor devido a ser retido, tudo
relacionado aos rendimentos acumulados pagos a partir de 28 de julho de 2010 (vide §7o do art.
12-A da Lei no 7.713, de 1988).

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

Para esses casos, o sujeito passivo que elaborar a declaração de ajuste anual do
exercício 2011, ano-calendário 2010, deverá fazer constar na declaração de ajuste anual os
valores dos rendimentos recebidos acumuladamente apenas em caráter informativo, conforme
prevê o art. 11 da IN RFB no 1.127, de 2001.
No presente caso, o sujeito passivo recebeu rendimentos acumulados decorrentes
de processo judicial no ano de 2010.
Conforme o §7o do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, o sujeito passivo tinha a
faculdade de oferecer à tributação seus rendimentos recebidos acumuladamente na nova
sistemática, mediante ajuste específico na declaração de ajuste anual.
Não constam informações de rendimentos recebidos em nenhum campo da
declaração da contribuinte.
Por essa razão, a autoridade lançadora, não dispondo dessa faculdade conferida
pelo § 7o do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, agiu corretamente ao tributar os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo na forma prevista no art. 12 da Lei no 7.713, de
1988.
De todo o acima exposto, deve-se manter o lançamento nos exatos termos em que
efetuado pela Fiscalização.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos e que eles seriam isentos por moléstia grave comprovada.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, fora apurada omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente tendo em vista que os proventos recebidos não foram considerados como
isentos.

Na realidade o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) - Decreto n° 3000,
de 1999 - assim preceitua:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos e Pensões da FEB
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei n- 8.794 e
o Decreto-Lei n- 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n2 2.579, de 23 de agosto
de 1955, Lei n2 4.242, de 17 de julho de 1963, art 30, e Lei ns 8.059, de 4 de julho de
1990, art 17,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira (Lei n2 7.713, de 1988, art. ó2, inciso XII); (grifei)

Como se pode observar, não são todas as pensões concedidas em decorrência
de reforma ou falecimento de ex combatente da FEB que podem usufruir a isenção pleiteada,
mas tão-somente aquelas concedidas aos ex combatentes que preencham as condições
específicas previstas em cada um dos dispositivos legais enumerados no comando legal supra
transcrito.
No caso concreto, a interessada não logrou comprovar que tais condições
especiais se verificam no tocante à pensão que aufere.

Neste mesmo sentido, tem se posicionado este conselho recentemente, observe-
se:

Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO. Somente são
isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de
acordo com os Decretos-leis no 8.794 e 8.795, de 23/01/1946, Lei no 2.579, de
23/08/1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17/07/1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de
04/07/1990. Restando comprovado o enquadramento e atendimento às exigências
legais, impõe-se o reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no
caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e
circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material. Admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos. (Processo no 13771.000876/2007-51 - Recurso
Voluntário - Acórdão no 2003-000.376 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária - Sessão de 21 de novembro de 2019- Recorrente CARLOS DE PAULA
MOREIRA - Interessado FAZENDA NACIONAL)

Assim, não há como acatar os argumentos da interessada, eis que a isenção
decorre de lei e a lei que concede isenção interpreta-se literalmente, conforme determina o art.
111 da Lei n° 5.172,25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN.

Dessa forma, o benefício invocado não pode ser estendido a quem não
preencha rigorosamente as condições e requisitos exigidos para sua concessão, especificados em
consonância com o art. 176 do CTN.

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Ratifico e reitero todos os demais pontos asseverados e concluídos na decisão
de piso, da qual adoto o entendimento completo.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723201/2012-99

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 184
DF CARF MF
Original